Tribunal: TJSP
Processo: 1013539-86.2020.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Negativa de reenquadramento no SIMPLES NACIONAL, em razão de ausência de inscrição municipal e alvará de funcionamento – Empresa que atua em ramo considerado de baixo risco, nos moldes da Lei no 13.874/2019 e Resolução n° 51/2019 – Desnecessidade de qualquer ato público de liberação – Presença do direito líquido e certo – Sentença que concedeu a segurança mantida –

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Negativa de reenquadramento no SIMPLES NACIONAL, em razão de ausência de inscrição municipal e alvará de funcionamento – Empresa que atua em ramo considerado de baixo risco, nos moldes da Lei no 13.874/2019 e Resolução n° 51/2019 – Desnecessidade de qualquer ato público de liberação – Presença do direito líquido e certo – Sentença que concedeu a segurança mantida – Reexame necessário desprovido."